Tribunal: TJPA
Processo: 0810315-14.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810315-14.2024.8.14.0401

APELANTE: DIEGO SILVA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Art. 129, §13º, do Código Penal. Condenação mantida. Palavra da vítima corroborada por laudo e testemunhos. Inexistência de legítima defesa. Dosimetria adequada. Indenização por danos morais proporcional. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto por Diego Silva Costa contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §13º, do Código Penal, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 1 (um) salário-mínimo, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, com imposição de condições previstas no art. 78, §2º, do Código Penal. A sentença fundamentou-se na prática de agressões físicas à ex-companheira, as quais também configuraram descumprimento de medida protetiva anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O recurso devolve ao Tribunal as seguintes questões: (i) pedido de absolvição por insuficiência de provas e alegação de legítima defesa; (ii) alegação de suposta decisão extra petita; (iii) pleito subsidiário de readequação da dosimetria da pena; (iv) pedido de afastamento da indenização fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime estão devidamente demonstradas nos autos, por meio de boletim de ocorrência, laudos periciais, prontuário médico, fotos e depoimentos testemunhais, especialmente da vítima, cuja narrativa se mostrou firme, coerente e compatível com os demais elementos de prova.

4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, que evidenciou o uso desproporcional da força pelo réu, resultando em lesões significativas à vítima (inclusive com fratura dentária), sem indícios de agressão prévia ou contemporânea da ofendida.

5. Inexistência de decisão extra petita, uma vez que a sentença respeitou os limites da acusação, com motivação adequada e respaldo no conjunto probatório.

6. A dosimetria da pena observou os critérios do art. 59 do Código Penal, sendo negativada corretamente a circunstância das consequências do crime. A pena fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão mostra-se proporcional à gravidade do fato.

7. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de um salário-mínimo, é razoável e compatível com a intensidade da ofensa e a dignidade da vítima, especialmente em se tratando de violência doméstica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar decreto condenatório." 2. "Não se configura legítima defesa quando há uso desproporcional da força, com lesões graves à vítima, especialmente em contexto de violência de gênero." 3. "A fixação de indenização por danos morais em valor módico é compatível com a gravidade do delito de lesão corporal praticado no âmbito familiar." 4. "A dosimetria da pena deve respeitar os critérios legais e se manterá hígida quando adequadamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 129, §13º, 78, §2º; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 214.048/PI, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 13/5/2025, DJe 19/5/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezesseis dias e finalizada aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DIEGO SILVA COSTA
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de violência doméstica e familiar contra mulher de Belém/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano e seis (06) meses

de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
, além, da condenação

ao pagamento de
indenização por danos morais, equivalente a 01 (um) salário-mínimo
vigente à época dos fatos,

pelo crime previsto no
art.129, §13º do Código Penal
. Realizou a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, aplicando as medidas previstas no §2º, do art. 78, do CPB: a) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade do condenado, ao longo de dois anos; b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 22:00 horas; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar ao juízo qualquer alteração de seu endereço residencial.

Narra a denúncia,
que no dia 27/03/2024, foi agredida fisicamente por seu ex-noivo DIEGO SILVA COSTA, que também descumpriu a Medida Protetiva de proibição de aproximação a ele imposta por pelo Juízo 2ª Vara, processo de n° 0802335 16.2024.8.14.0401.

Conforme a oitiva policial de fl. 06 A vítima S H. B. D. C. informou que conviveu por dez meses com DIEGO DA SILVA COSTA, que desta relação não resultaram filhos. Afirma que em fevereiro de 2024 registrou B.O. por Lesão Corporal, contra o investigado e solicitou Medidas Protetivas n°.080233516.2024.8.14.0401, na 2ª Vara de Violência doméstica. Porém, dois dias após o fato, informa que reatou o relacionamento e voltou a conviver com o ex-companheiro, acreditando que ela tenha sido culpada do ocorrido.

No dia 27/03/24 por volta de 00h30min, declara que o casal estava na residência da genitora dele. Informa que em meio a uma discussão por motivo banal, foi novamente agredida fisicamente pelo ex-companheiro que lhe desferiu um empurrão contra a escada, tendo atingido sua cabeça que levou cinco pontos, socos no seu rosto atingindo seu olho direito e sua boca, além de socos nos seus braços.

Que, no momento da agressão foi xingada de "PUTA"" SAFADA" TU MERECIAS MAIS". Declara que após o fato foi para atendimento no PSM.

Ainda segundo S., informou que o motivo das agressões se deu, porque a ofendida não achava o seu celular e DIEGO se irritou e dizia que iria "se livrar" da declarante e de seu filho, retornou para sua residência e avisou uma amiga de nome, ADRIANA e a PRIMA HELEN.

Tais fatos foi foram confirmando pela testemunha HELLEN TATIANE BEZERRA DE CASTRO, prima da vítima, a mesma afirma que DIOGO sempre teve um comportamento agressivo, que no dia dos fatos uma amiga da vítima entrou em contato com a mesma, para avisar que a vítima S. foi novamente agredida fisicamente por seu ex-companheiro DIEGO.

Por fim, em sede policial o acusado DIEGO SILVA COSTA, negou a prática delitiva.

Em
razões recursais (ID 24568661 – págs. 476/490),
a defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que o édito condenatório está dissociado do conjunto probatório, uma vez que houve legítima defesa, bem como pela ocorrência de decisão extra petita.

C
aso não seja esse o entendimento, requer a reforma da sentença para correção da dosimetria da pena, com a devida reavaliação das circunstâncias judiciais que teriam sido valoradas de forma desproporcional, resultando em exasperação excessiva e prejudicial ao réu.

Por fim, postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos pela vítima.

Em
contrarrazões (ID 25127596 – Págs. 494/497)
, o digno representante ministerial, requer que seja o recurso da defesa conhecido e, no mérito, pugna pelo seu total
improvimento
.

Nesta instância superior, o Douto Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira,
manifesta-se pelo conhecimento e
improvimento
do recurso de apelação interposto em favor de Diego Silva Costa, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição. Legítima defesa.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, sob o fundamento de que o édito condenatório está dissociado do conjunto probatório, uma vez que houve legítima defesa, bem como pela ocorrência de decisão extra petita.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que
razão não lhe assiste
.

A sentença condenatória encontra-se escorada em um conjunto robusto de elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptos a demonstrar, com segurança, não apenas a materialidade do delito, mas, sobretudo, a autoria por parte do apelante.

Importa destacar que a avaliação das provas no processo penal não exige demonstração cabal ou prova irrefutável da autoria, bastando que haja
elementos probatórios consistentes, harmônicos e convergentes
que conduzam a um juízo de certeza moral sobre a responsabilidade penal do acusado, nos moldes do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, as provas da materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 24247202 – Págs. 07/85), pelo Laudo nº 2024.01.004297-TRA – Perícia de Lesão Corporal (ID 24247202 – Págs. 14/15) e Prontuário Médico e Fotos (ID 24247235 – Págs. 179/198) bem como pela palavra da vítima, que a seguir transcrevo:

A vítima S. H. B. de C., relatou que conhece Diego desde criança, mas passaram a se aproximar mais em junho do ano passado, quando começaram o relacionamento, mas Diego ainda tinha outra pessoa. Que resolveu se afastar de Diego em agosto, mas em outubro ele pediu para reatar o relacionamento. Que em janeiro deste ano começaram as agressões, quando Diego lhe desferiu um tapa e dois chutes em sua cabeça. Que o caso do vídeo que repercutiu foi em fevereiro do corrente ano, quando Diego lhe agrediu com socos em via pública. Que após solicitou medidas protetivas, mas que após insistência, voltaram a se relacionar. Que no dia 04/03/2024 chegou uma mensagem da namorada de Diego em seu celular dizendo que ele estava perseguindo ela, quando mostrou para Diego dizendo que não queria mais. No fim da tarde recebeu nova mensagem dizendo “Diego me agrediu, estou indo para delegacia e tu vais chorar no velório dele”. Após, Diego chegou em sua casa ensanguentado e disse “Pronto!! Quebrei aquela %%%”. Que perdoou e foi pedida em casamento no dia 08/03/2024. Que no dia 27/03/2024, quando chegaram no PUB, quando pediu o celular, Diego lhe agrediu com um tapa com empurrão que a fez cair na cama, quando estava descendo a escada para ir embora, Diego a chutou por trás que a fez cair da escada, bateu a cabeça e Diego passou a lhe dar socos e chutes, que a fez desmaiar. Que a mãe de Diego lhe viu desmaiada e a ajudou e levou para o hospital. Que Diego ainda gritava, insultava ela e seu filho. Que no hospital, a mãe de Diego dizia que ela tinha sido assaltada e que era sua vizinha. Que no dia seguinte pediu ajuda a sua amiga e sua prima que a ajudou fazer a ocorrência na polícia.

A testemunha Hellen Tatiane Bezerra de Castro, prima de Suhellem, relatou que conhece Diego desde criança e ele sempre teve um comportamento muito agressivo e já teve outros episódios de agressões com outras mulheres. Que viu Suellem chorando na rua, quando ela lhe disse que tinha brigado com Diego e ele a tinha batido. Que Suhellem já foi agredida várias vezes por Diego. Que teve a situação do vídeo, em que gravaram Diego agredindo Suhellem e colocaram nas redes sociais. Que no dia dos fatos em apuração, eles estavam em um bar e após discussão, foram para casa, onde Diego agrediu Suhellem e a jogou pela escada, quando quebrou a cabeça, o dente, e sofreu outras lesões. Que começou a se envolver em prol da prima, para que ele não matasse sua prima. Que ele agrediu Suhellem por pelo menos três vezes. Que não presenciou os fatos, mas ajudou no dia seguinte após a agressão.

A testemunha Leonardo Vitor Chaves Andrade, relatou que no bar, quando Suhellem viu Diego mexendo no celular, ela desferiu um tapa nele. Que após, na saída do bar, passaram a agressões mútuas.

O acusado DIEGO SIVA COSTA informou que não tinha conhecimento das medidas protetivas, tendo em vista que ainda não tinha sido intimado. Quando as agressões, disse que no dia dos fatos Suhellem o convidou para ir a um bar com as primas. Que no bar ela estava embriagada e fazendo confusão por causa da namorada do acusado, com a qual convive há mais de 03 anos. Que Suhellem brigava, batia na mesa, fazendo vergonha em público. Que foi para outro bar, quando Suhellem passou a lhe mandar mensagens ameaçadoras. Após, Suhellem chegou no bar fazendo confusão e quebrando tudo. Que pagou a conta e foi para outro bar para tentar acalmá-la. Que depois foram para casa. Que em casa, Suhellem tentou lhe agredir com uma tesoura, quando empurrou a ofendida. Que empurrou para repelir a injusta agressão dela. Que não viu ela caindo da escada, somente ouviu o estrondo. Que não foi ver. Que acredita que sua mãe foi ver e abriu a porta para Suhellem e ela foi embora para casa dela. Que nega que tenha agredido a ofendida em outras ocasiões. Que tem conhecimento do vídeo em que ele a agride no bar, mas que a agressões eram mútuas.

Todavia, tenho que a alegação sustentada pela defesa restou isolada nos autos, sendo insuficiente, a meu ver, para desmerecer a palavra da vítima ainda que em sede policial, e as provas colacionadas aos autos, e absolver o apelante do delito a si imputado na peça acusatória.

Ademais, vê-se que a palavra da vítima,
somada as demais provas constantes dos autos
, são elementos significativos e relevantes para a formação da convicção desta Relatora, confrontando com as teses apresentadas, as quais padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para demonstrar, faticamente, sua tese defensiva e desmerecer a palavra da ofendida.

Oportuno destacar que

nos crimes de violência contra a mulher, que
na maioria das vezes ocorrem às escondidas
, a narrativa da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Colaciono entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, com alegação de omissão quanto à análise da decisão de primeiro grau que manteve as medidas protetivas de urgência aos embargantes. Em respeito aos princípios da economia processual e fungibilidade recursal, os embargos foram recebidos como agravo regimental. Os agravantes requereram a suspensão das medidas protetivas impostas em 15/12/2024, pelo Juízo do 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Teresina/PI, por suposta ausência de fundamentação e inconsistência nas declarações da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Avaliar a legalidade e a fundamentação da manutenção das medidas protetivas de urgência impostas aos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente omissão na decisão agravada, tendo ela enfrentado todos os fundamentos relevantes à legalidade das medidas protetivas, inclusive ao considerar a ausência de prova pré-constituída que justificasse a cassação imediata da decisão originária.

4. A análise da legalidade das medidas protetivas de urgência demonstra que o Juízo de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão com base em elementos como o boletim de ocorrência e as declarações da vítima, nos termos do art. 19, §§ 1º a 3º, da Lei Maria da Penha.

5. A jurisprudência do STJ admite que a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui peso probatório suficiente para autorizar medidas protetivas, conforme precedentes desta Corte.

6. O pedido de revogação das medidas protetivas exige demonstração de alteração das circunstâncias fáticas que motivaram sua concessão, o que não se verificou no caso concreto, sendo vedado o reexame probatório na via estreita do habeas corpus. IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO

DESPROVIDO.

(AgRg no RHC n. 214.048/PI, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

In casu
, a declaração da vítima corroborada com os demais elementos de provas juntados ao caderno processual, conduzem a manutenção da condenação.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu.

A prova oral construída, principalmente pela declaração da vítima, e demais provas acostadas aos autos, não permitem dúvidas quanto à autoria do delito.

Assim, a tese de absolvição fundada na alegada ausência de provas não se sustenta diante do conjunto probatório que se apresenta convergente e suficiente à formação do juízo condenatório.

Quanto à alegada legítima defesa, também não merece prosperar, pois ainda que a vítima tivesse agido agressivamente com o réu, a legítima defesa possui como característica o uso moderado da força, o que não ocorreu no presente caso, uma vez que a ofendida levou cinco pontos na cabeça, ficou com o olho roxo e os dentes quebrados.

Outrossim, o Laudo nº 2024.01.005194-TRA (ID 24247204 – Págs. 54/55), realizado no ofendido não detectou nenhum sinal de violência.

Por fim, em relação a decisão extra petita, a defesa não esclareceu qual ponto da sentença o Magistrado extrapolou o pedido do Ministério Público.

Contudo, o Juiz a quo cita nela que a defesa juntou aos autos vídeo do réu agredindo a vítima, mas afirma que não se trata do mesmo fato, não havendo nada que demonstre que a sentença condenatória foi baseada nesta informação específica.

Destaco que a sentença foi suficientemente motivada, tendo enfrentado com rigor os argumentos defensivos e valorado adequadamente as provas dos autos, não se vislumbrando vícios que justifiquem sua reforma.

Dessa forma, não há reparos a serem feitos à r. sentença condenatória, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

2. Da reforma da dosimetria.

Requer a reforma da sentença para correção da dosimetria da pena, com a devida reavaliação das circunstâncias judiciais que teriam sido valoradas de forma desproporcional, resultando em exasperação excessiva e prejudicial ao réu.

Colaciono sentença penal condenatória, na parte que interessa:

“(...) A reprovabilidade da conduta consistente em agredir fisicamente a vítima restou evidenciada em grau mínimo. O réu é tecnicamente primário; conduta social e personalidade normais; os motivos do crime são injustificáveis. As circunstâncias são comuns ao tipo do delito. As consequências foram relevantes, pelo menos no que se refere à integridade física da ofendida, já que teve um dente quebrado, que avalio negativa. O comportamento da vítima que em nada contribuiu para a ação do réu. Em face das circunstâncias expostas, fixo a pena-base pelo crime de lesão corporal de natureza leve, no âmbito doméstico, em 01 (um) ano e 06 (seis) de reclusão. Na segunda e terceira fase da dosimetria, entendo que inexiste circunstância atenuante ou agravante, nem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno a pena até aqui aplicada em definitiva e final, ou seja, 01 (um) ano e seis (06) meses de reclusão.

Tendo em vista a pena aplicada, e não ser o réu reincidente, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CPB, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena. Por disposição expressa no art. 44, I, do mesmo diploma legal, afasto a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direitos. Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do art. 77, suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, deixando de aplicar em desfavor do acusado, quaisquer das penas restritivas de direitos a que se refere o § 1º do art. 78, do CPB, em virtude do tempo da pena.

Assim, durante a integralidade do período de provas, ficará o condenado sujeito às medidas previstas no § 2º do referido art. 78, aplicadas cumulativamente, conforme abaixo: a) frequência ao Curso Reincidência Zero, do NUGEM MULHER, por 24 sessões, a serem especificadas de acordo com a possibilidade do condenado, ao longo de dois anos; b) proibição de frequentar bares e casas noturnas a partir das 22:00 horas; c) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização deste juízo, por prazo superior a 30 dias; d) comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades; e d) obrigação de comunicar ao juízo qualquer alteração de seu endereço residencial. (...)”

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou a circunstância judicial,
consequências do crime
, aplicando a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na fundamentação o Juiz sentenciante entendeu que a violência teve como consequência a quebra de um dente da vítima.

Já na
2ª fase da dosimetria
, não houve atenuantes e agravantes.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena ou diminuição de pena.

Mantenho o
regime inicial aberto
, e as demais cominações da sentença.

Assim, não há nenhuma ilegalidade/teratologia a ser reconhecida, dessa maneira, julgo improvido o apelo neste ponto.

3. Do afastamento da indenização.

Postula o afastamento da condenação ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais sofridos pela vítima.

Não assiste razão a defesa.

Ocorre que o delito se mostra com gravidade relevante, pois houve agressão física contundente, conforme verificado no Laudo e fotos juntadas aos autos.

Deve ser levado em conta, também, a gravidade e a intensidade do dolo, a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.

Incabível, portanto, a alegação de ausência de prejuízos à vítima.

Assim, o valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do fato, fixado a título de indenização por
danos

morais
, mostra-se razoável e proporcional ao caso analisado.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 16 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 23/07/2025